Tribunal: TJMT
Processo: 1020578-18.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020578-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PATRICIA ESTELA MAZOTTI SILVA - CPF: 030.943.331-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ITAMAR ALVES PECANHA - CPF: 013.990.381-09 (AGRAVANTE), K. G. M. P. - CPF: 096.338.891-62 (AGRAVADO), K. G. M. P. - CPF: 096.338.901-79 (AGRAVADO), K. V. M. P. - CPF: 096.338.911-40 (AGRAVADO), K. V. M. P. - CPF: 096.338.921-12 (AGRAVADO), PATRICIA ESTELA MAZOTTI SILVA - CPF: 030.943.331-25 (REPRESENTANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO REVISONAL DE ALIMENTOS – DECISÃO DE MAJORAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR FIXADO EM SENTENÇA – 4 FILHOS MENORES – VALOR MAJORADO DE 65% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE PARA O VALOR DE R$ 1.800,00, ALÉM DO PAGAMENTO DE 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS –AUMENTO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É viável a alteração do valor dos alimentos a serem pagos pelo genitor quando há satisfatória comprovação da alteração da capacidade financeira do alimentante, já que fixação dos alimentos deve ater-se ao binômio possibilidade-necessidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAMAR ALVES PEÇANHA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação
“Revisional de Alimentos”
(Proc. nº 0002078-57.2016.8,11,0055 – código 210003), ajuizada contra o agravante por KAUANNY GABRIELLY MAZOTTI PEÇANHA, KAYKY GABRIEL MAZOTTI PEÇANHA, KAYO VINICIUS MAZOTTI PEÇANHA, KHAMILLY VICTÓRYA MAZOTTI PEÇANHA, representados pela mãe, PATRÍCIA ESTELA MAZOTTI,
deferiu pedido de antecipação da tutela para majorar o valor da pensão alimentícia devida pelo autor/agravante aos quatro filhos menores, do percentual de 65% do salário mínimo vigente para o valor de R$ 1.800,00
, além do pagamento de 50% das despesas extraordinárias dos filhos (cf. Id. nº 146790182).

O agravante alega que os alimentos foram majorados em completa dissonância com o binômio necessidade/possibilidade, cuidando-se, portanto, de valor absolutamente incompatível com a sua capacidade contributiva no momento, sobretudo porque
“para que haja alteração do valor do alimento é necessário que haja alteração da condição financeira do alimentante, o que não ocorreu”
, e destaca que “
optou por deixar o imóvel do casal em sua totalidade com a genitora e com os agravantes para que os mesmos pudessem ter conforto e segurança, porém em contrapartida, tem que pagar aluguel, pois não possui imóvel próprio, como faz prova os recibos de aluguel”
,

sendo evidente, diante desse cenário, o desacerto dos valor dos alimentos redimensionados em 1º Grau.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, os alimentos sejam mantidos no percentual de 65% do salário mínimo vigente; de imediato, pede a concessão do efeito suspensivo à interposição recursal (cf. Id. nº 146790176).

A decisão de Id. nº

148416665
admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas
indeferiu
o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O agravante interpôs Recurso de Agravo Interno (cf. Id. n. 150390156).

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (cf. Id. n. 152552158), e também ao agravo interno (cf. Id. n.

152552178).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento de ambos os agravos (cf. Id. nº 158307663).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id. n. 150390156
, interposto por Itamar Alves contra a decisão indeferitória do pedido de antecipação da tutela recursal, extrai-se dos autos que
o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões, pelo que passo diretamente ao exame meritório.

O art. 1.694, § 1º, do CC, dispõe que
“os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”
, ou seja, a fixação da verba alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade.

Já o art. 1.699, também da lei civil, estabelece que,
“se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”,
portanto, a readequação do valor é sempre possível, mas condicionada à comprovação da superveniente modificação da capacidade financeira.

No caso, embora o agravante diga que não houve modificação na sua renda após a fixação de alimentos nos autos da ação de divórcio litigioso de nº
0002078-57.2016.8.11.0055 - código 210003
, a MMª. Juíza majorou o valor dos alimentos com base nas seguintes constatações
:

“(...)

Alega em síntese, que nos autos de n.º 2078-57.2016.811.0055, as partes entabularam acordo quanto à pensão alimentícia a ser paga pelo requerido em favor dos filhos, ficando pactuado o percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) do salário mínimo, ou seja, 16,25% (dezesseis vírgula vinte e cinco por cento) do salário mínimo para cada filho, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

Informa que na época foi acordado o percentual informado, tendo em vista que o requerido se encontrava empregado em local que não lhe proporcionava garantir maior sustento aos requerentes.

Relata que atualmente o genitor é proprietário de uma grande empresa de materiais de pinturas industriais, com capital social de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e, portanto, possui capacidade para arcar com o reajuste da pensão alimentícia.

Menciona que os serviços prestados pelo requerido, como empresário individual, são de vultuosos valores, chegando ao montante de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Narra ainda, que o genitor adquiriu um veículo Honda Civic, demonstrando assim que a capacidade financeira do requerido evoluiu. Declara que as despesas dos autores aumentaram e que a genitora não detém condições para arcar com todas as despesas dos filhos, uma vez que labora na empresa TOV Magazine, na função de caixa e aufere a renda mensal de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). Deste modo requer a concessão da tutela de urgência para majoração dos alimentos para o percentual de 02 (dois) salários mínimos, além do pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias. E no mérito, a conversão da tutela provisória em definitiva.

É o relatório.

Decido.

Estabelece o artigo 1.699 do Código Civil que: “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

Logo, havendo dissonância no trinômio estabelecido pelo §1º do artigo 1.694 do mesmo Código, pode-se ingressar com ação de exoneração ou com revisional de alimentos.

Deste modo, analisando o pedido de tutela provisória de urgência, formulado pela parte requerente, vejo que merece parcial acolhimento pelos motivos que passo a expor.

Necessário ainda consignar, quanto à aplicação da tutela provisória de urgência, que o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, tem como requisitos, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim,
vejo presente a probabilidade do direito, que está devidamente demonstrada nos autos, conforme os documentos anexos comprovando que, em princípio, o requerido labora como empresário individual, sendo proprietário de uma empresa de pintura industrial (ID 91576751), bem como adquiriu um novo veículo (ID 91576754), demonstrando a mudança na situação financeira e por consequência a possibilidade deste em arcar com a majoração da pensão alimentícia
. Destarte, tenho também que o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, de forma que
a alteração da pensão alimentícia tem como objetivo resguardar não somente as despesas básicas dos menores, como também possibilitar que eles tenham uma vida digna, ante a demonstração de necessidade de majoração da pensão alimentícia
.

(...)

Por outro lado, deve ser sopesado também que inexistem elementos probatórios que apontem quais são as reais necessidades mensais dos menores e a renda líquida mensal do requerido. Nesse contexto,
havendo questões fáticas pendentes quanto às despesas mensais dos filhos e a renda mensal do requerido, todavia, observando a necessidade da majoração dos alimentos, ante a mudança da situação financeira do genitor, entendo que a fixação dos alimentos provisórios no percentual de 1 1⁄2 (um salário mínimo e meio), equivalente à quantia total atual de R$ 1.818,00 (mil oitocentos e dezoito reais), além de 50% despesas extraordinárias
, é medida que se mostra adequada neste juízo de cognição sumária.

(...)

- DEFIRO parcialmente o pedido liminar para que sejam majorados provisoriamente os alimentos, FIXANDO o percentual de 1 1⁄2 (um salário mínimo e meio), equivalente à quantia total atual de R$ 1.818,00 (mil oitocentos e dezoito reais), além do pagamento de 50% despesas extraordinárias, a ser pago mensalmente pelo requerido à parte requerente, todo dia 15 (quinze) de cada mês, a partir da citação.
(cf. Id. nº 146790182).

A decisão deferitória deve ser ratificada, inclusive, porque nada de inovador ou inédito sobreveio aos autos além do contributo apresentado até então ao julgador monocrático, ou seja, não houve juntada de qualquer documento que demonstrasse a impossibilidade de o agravante custear o valor dos alimentos fixados em R$ 1.800,00 para os quatro filhos menores; e
m que pese a alegação recursal de que “
o agravante optou por deixar o imóvel do casal em sua totalidade com a genitora e com os agravantes para que os mesmos pudessem ter conforto e segurança, porém em contrapartida, tem que pagar aluguel, pois não possui imóvel próprio, como faz prova os recibos de aluguel
”
, a verdade é que a definição da real capacidade do alimentante e das necessidades básicas dos alimentados ainda depende de dilação probatória, mas, por ora, considerando que a necessidade dos agravados
Kauanny Gabrielly Mazotti Peçanha (nascida em 10/06/2006), Kayky Gabriel Mazotti Peçanha (nascido em 15/11/2007), Kayo Vinicius Mazotti Peçanha (nascido em 28/05/2010), Khamilly Victórya Mazotti Peçanha (nascida em 15/12/2012),
é presumida, deve ser mantida a decisão
que majorou a obrigação de prestação de alimentos do valor equivalente a 65% do salário mínimo para R$ 1.800,00 para os quatro filhos menores do agravante,

ao menos até que se tenha melhores informações e provas acerca dos fatos, mesmo porque, conforme estabelece o artigo 1.699 do Código Civil, os alimentos podem ser alterados a qualquer momento, sobrevindo mudança na situação financeira das partes.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS – FILHO MAIOR, CURSANDO ENSINO SUPERIOR – POSSIBILIDADE X NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO DO ALIMENTADO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO. Ausente prova da melhora significativa da situação financeira do alimentante e a inexistência de demonstração por parte do alimentado de que está impossibilitado de trabalhar, para ajudar no complemento do valor, deve ser indeferido o pleito de majoração dos alimentos, pelo menos até que novas provas sejam produzidas nos autos. (N.U 1010952-14.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE

- RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO. Os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1º, do Código Civil), de sorte que comprovado que o valor fixado esta em descompasso com os recursos financeiros do alimentante, devem ser minorados, a fim de adequar-se ao binômio necessidade-possibilidade. Recurso parcialmente provido”.

(N.U 1019095-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023